Tribunal: STF
Processo: ARE 1339499
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. EXTINÇÃO DO CARGO QUE ANTERIORMENTE OCUPAVAM - ART. 25, §3º, DA LEI Nº 1.534/04. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. REVOGAÇÃO DA NORMA. CARGOS EXTINTOS RESTAURADOS. LEIS ESTADUAIS Nº 1.559/05, 1.564/2005 e 2.669/2012. DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. Não há espaço para se falar em direito adquirido à equiparação salarial, quando os cargos originariamente ocupados pelos autores foram extintos e logo em seguida restaurados, mormente quando não havia correlação ou integração com a mesma categoria do cargo no qual se postula a equiparação salarial. 
    2. Desde que resguardada a irredutibilidade de vencimentos, preservando-se o quantum remuneratório, pode o Estado alterar legislativamente o regime jurídico de seus servidores, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, bem como determinar reenquadramentos, transformações ou reclassificações, inexistindo direito adquirido a regime jurídico.
    3. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 37 e 39 da CF.
    O recurso não deve ser provido. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário reanalisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso (Leis estaduais 1.559/2005, 1.564/2005 e 2.669/2012), bem como proceder ao reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 
    Quanto à interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, c, da Constituição Federal, faz-se necessário que o acórdão recorrido tenha considerado válidos lei ou ato de governo local contestados ante a Constituição, o que não se deu no caso.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator